Tribunal: TJMT
Processo: 1002560-93.2025.8.11.0015
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002560-93.2025.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GLEMISON PERES DE BRITO - CPF: 608.745.143-98 (APELANTE), CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS - CPF: 049.270.771-52 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO SMIDERLE - CPF: 038.072.591-63 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. VERBO “
GUARDAR
”. APREENSÃO DE ENTORPECENTES EM PORÇÕES FRACIONADAS. CONFISSÃO INTEGRAL. DOSIMETRIA DA PENA.
BIS IN IDEM
. REDUTOR DO § 4o DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. APLICAÇÃO EM GRAU MÁXIMO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública contra sentença que condenou réu à pena de 4 anos, 3 meses e 2 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 425 dias-multa, pela prática do delito de tráfico de drogas (art. 33,
cap
u
t,
da Lei 11.343/2006), com incidência da causa de diminuição do § 4o. A Defesa pleiteia a desclassificação para posse de drogas para consumo pessoal (art. 28), ou, subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o conjunto probatório autoriza a condenação por tráfico ou se seria caso de desclassificação para uso próprio; (
ii
) examinar se houve
bis in idem
na dosimetria da pena; (
iii
) definir o patamar adequado de aplicação da causa de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A apreensão de duas drogas ilícitas, maconha (120,6g) e pasta-base de cocaína (4,7g), fracionadas em 15 porções e acompanhadas de balança de precisão, embalagens plásticas e dinheiro trocado, indica destinação comercial, afastando a tese de uso próprio.

4. A prática de guardar substância entorpecente para terceiro enquadra-se na modalidade típica “
guardar
” do art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006, sendo suficiente para caracterizar o crime de tráfico, independentemente de habitualidade ou obtenção de vantagem econômica.

5. A confissão do réu, ainda que parcial quanto à finalidade da droga, é substancial e relevante, pois admite a posse da maconha e o armazenamento da cocaína para terceiro, servindo como meio de elucidação dos fatos, de modo que deve ser reconhecida de forma integral como atenuante.

6.
A valoração negativa da natureza e da quantidade da droga deve ser afastada quando desacompanhada de fundamentação concreta que demonstre gravidade real da conduta, sendo insuficiente, por si só, a mera diversidade de entorpecentes ou a presença de substância como a cocaína para justificar exasperação da pena, sobretudo quando a quantidade apreendida é modesta e não revela inserção do agente em organização criminosa ou atuação em larga escala.

7. A valoração da culpabilidade como desfavorável mostra-se adequada diante da prática do crime durante liberdade provisória, revelando maior reprovabilidade da conduta.

8.
A mesma circunstância (
prática do delito em liberdade provisória
) não pode justificar, simultaneamente, a negativação da culpabilidade e a fixação da fração mínima do redutor do § 4o do art. 33 da Lei de Drogas, sob pena de
bis in idem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“
A guarda de entorpecente para terceiro caracteriza o crime de tráfico de drogas, sendo irrelevante a ausência de mercancia habitual ou obtenção de lucro
”
.

“
A confissão espontânea que contribui para a elucidação dos fatos deve ser reconhecida, ainda que parcial ou defensiv
a
”
.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1002560-93.2025.8.11.0015

APELANTE: GLEMISON PERES DE BRITO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em favor
de

Glemison
Peres de Brito, contra a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que o condenou pela prática do delito previsto no art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/2006, com incidência da causa de diminuição do § 4o, fixando-lhe a pena de 04 (quatro) anos, 03 (três) meses e 02 (dois) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 425 (quatrocentos e vinte e cinco) dias-multa à razão mínima legal.

Nas razões recursais,
a Defesa sustenta, em síntese, a fragilidade do conjunto probatório para a condenação por tráfico, com pedido de desclassificação para o art. 28
, da Lei de Drogas
e, subsidiariamente, a revisão da dosimetria.

Afirma que a quantidade apreendida é pequena, que a natureza das drogas, isoladamente, não autoriza a exasperação da base, e que a confissão deve ser reconhecida de modo integral.

Requer, ainda subsidiariamente, a aplicação do redutor do § 4o no patamar máximo (2/3)
.

Nas contrarrazões, o órgão ministerial de 1o grau
pugna pelo desprovimento do apelo defensivo.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por sua vez,
também manifestou pelo não provimento do recurso de apelação.

É o Relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

O recurso é próprio, tempestivo e regularmente processado, estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A denúncia descreve que o apelante,
Glemison
Peres de Brito, foi surpreendido, no dia 17 de janeiro de 2024, por volta das 11h30min, no bairro Setor Industrial Sul, em Sinop/MT, guardando e mantendo sob sua posse maconha e pasta-base de cocaína
(
totalizando 125,3 gramas, fracionadas em 15 porções distintas
)
, substâncias entorpecentes capazes de causar dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Segundo o auto de prisão e o boletim de ocorrência, parte da droga foi encontrada com o acusado e o restante em sua residência, onde também havia balança de precisão, embalagens plásticas e dinheiro trocado, elementos que, segundo a denúncia, caracterizam o destino comercial da substância.

Recebida a denúncia, a instrução judicial confirmou a apreensão e o teor dos laudos periciais, os quais atestam a natureza ilícita das substâncias.

Em juízo, o réu admitiu a posse da maconha, alegando uso próprio, e reconheceu ter “
guardado
” a pasta-base de cocaína a pedido de terceiro, negando, todavia, o exercício habitual da traficância.

A sentença, amparada nas provas orais e periciais, reconheceu a autoria e materialidade do crime de tráfico, assentando que a confissão parcial do acusado, somada à apreensão de entorpecentes de espécies diversas e à presença de apetrechos típicos de comercialização, formou um quadro probatório seguro.

A Defesa, em sede recursal, sustenta a ausência de provas para a condenação e requer a desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei de Drogas, ou, subsidiariamente, a revisão da dosimetria, com o afastamento da valoração negativa da quantidade e qualidade da droga, o reconhecimento integral da confissão e a aplicação do redutor do § 4o no patamar máximo, alegando que a sentença incorreu em
bis in idem
ao considerar o mesmo fato em duas fases distintas.

Nada obstante os argumentos defensivos
, a materialidade e a autoria do delito de tráfico restam amplamente comprovadas.

O auto de apreensão, o laudo toxicológico e os depoimentos firmes e lineares dos policiais
,
corroborados por apreensão de utensílios de fracionamento e acondicionamento
,
demonstram que o acusado não apenas possuía droga para uso, mas guardava entorpecente de terceiro, o que, por si,
s
e enquadra
ao verbo “
guardar
” previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

A versão defensiva de que seria mero usuário não resiste ao conjunto probatório.

A jurisprudência deste Tribunal, consolidada no Enunciado Criminal n.o 8, reconhece que “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

No mesmo sentido, a Quarta Câmara Criminal assentou que
“a apreensão de entorpecente fracionado para venda, associada a dinheiro trocado e local caracterizado como ponto de tráfico, evidencia a prática do crime previsto no art. 33 da Lei de Drogas
” (TJMT,
ApCrim
n.o 1002431-27.2025.8.11.0003, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, j. 18/07/2025).

Dessa forma, não prospera o pleito de desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas.

As circunstâncias fáticas e probatórias afastam, de maneira segura, a alegação de uso próprio.

A apreensão de duas substâncias distintas, maconha e pasta-base de cocaína, ambas em local identificado como ponto de tráfico, acompanhadas de balança de precisão, embalagens plásticas e fracionamento em porções menores, evidencia com nitidez a destinação comercial dos entorpecentes.

Ainda que se admita a possibilidade de o apelante também ser usuário, tal condição não exclui a prática do tráfico, pois a Lei 11.343/2006 contempla o chamado “
traficante-usuário
”, isto é, aquele que, embora faça uso de drogas, também as comercializa ou guarda para terceiros.

A jurisprudência tem reconhecido que o vício pessoal não descaracteriza o dolo de traficar, sobretudo quando as provas indicam organização, diversidade e disposição de venda.

Aliás, este Tribunal de Justiça, por sua Segunda Câmara Criminal, reafirmou recentemente que:

“
a
apreensão de substância entorpecente fracionada, associada a
quantia expressiva em dinheiro
e à tentativa de destruição da prova, configura o crime de tráfico de drogas. A condição de usuário não afasta, por si só, a caracterização do crime de tráfico quando as circunstâncias do caso concreto evidenciam a destinação comercial da droga
.” (TJMT, N.U. 1008148-49.2024.8.11.0037, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 03/11/2025, DJE 03/11/2025).

O precedente reforça a compreensão de que o uso concomitante ou eventual do entorpecente não tem o condão de afastar a ilicitude da conduta, pois o que define o tráfico não é a condição subjetiva do agente, mas sim o conjunto das circunstâncias objetivas que indicam destinação mercantil.

No caso concreto, o próprio apelante confessou que guardava a pasta-base de cocaína para terceiro, o que, por si, s
e enquadra
ao verbo “
guardar”
contido no art. 33,
caput,
da Lei de Drogas.

A confissão, portanto, reforça a materialidade delitiva, pois demonstra que o agente exerceu poder de fato sobre substância entorpecente alheia, agindo de modo consciente e voluntário, ainda que sob o argumento de que não obteria vantagem com isso.

O tipo penal não exige contraprestação financeira nem habitualidade, bastando a posse, guarda ou manutenção em depósito para fins de tráfico.

Além disso, a forma de acondicionamento da maconha, em pequenas porções individualizadas, revela preparo para distribuição e não mero consumo pessoal.

É inconcebível que alguém mantenha porções fracionadas de drogas de espécies diferentes, juntamente com utensílios de precisão, sem finalidade mercantil.

Assim, a quantidade, embora não seja elevada, assume relevância qualitativa, pois estava pronta para circulação, o que denota inequívoca inserção do réu no ciclo do comércio ilícito.

A defesa, ao sustentar a tese de uso próprio, busca dissociar a figura do usuário daquela do traficante, porém o contexto da apreensão e o
modus operandi
infirmam essa narrativa.

Como bem salientou o Ministério Público nas contrarrazões, o tráfico é crime de ação múltipla, bastando que o agente pratique qualquer um dos núcleos típicos
,
vender, guardar, transportar, ter em depósito, entre outros
,
para consumação.

Logo, mesmo sem a comprovação do ato de venda, o simples fato de guardar droga de terceiro já atrai a incidência do tipo penal.

O Superior Tribunal de Justiça é firme nesse entendimento: “
a configuração do tráfico independe da comprovação de comércio efetivo, bastando a destinação comercial inferida das circunstâncias do flagrante
” (
AgRg
no REsp 2.052.764/MS;
AgRg
no
AREsp
2.188.741/SC).

Essa orientação encontra respaldo também na jurisprudência desta Corte, segundo a qual “
a apreensão de droga fracionada, associada à diversidade de substâncias e instrumentos típicos do comércio ilícito, afasta a tese de uso próprio, ainda que o réu alegue ser dependente químico
” (TJMT,
ApCrim
n.o 1002431-27.2025.8.11.0003, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, j. 18/07/2025).

Portanto, ainda que se reconheça a condição de eventual usuário, o conjunto harmônico de provas
,
composto pela confissão parcial, pela apreensão de múltiplas drogas e pelo aparato típico de fracionamento
,
demonstra que o réu
transcendeu a esfera do consumo pessoal, inserindo-se, ainda que de modo episódico, na cadeia de distribuição de entorpecentes.

Superada a análise da autoria e materialidade, passa-se à revisão da dosimetria da pena, considerando as particularidades do caso e a jurisprudência consolidada desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça.

A Defesa sustenta que a fixação da pena-base carece de fundamentação idônea, notadamente quanto à valoração negativa da natureza e da quantidade das drogas, além de pugnar pelo reconhecimento integral da confissão espontânea e pela aplicação do redutor do § 4o do art. 33 da Lei de Drogas no patamar máximo.

Alega, ainda, que o magistrado fixou de forma desproporcional a fração redutora do § 4o do art. 33 da Lei de Drogas, ao reduzi-la em apenas 1/6, quando deveria ter aplicado o patamar máximo de 2/3, diante da primariedade do réu e da inexistência de elementos concretos que indiquem dedicação a atividades criminosas ou vínculo com organização.

A argumentação merece acolhida parcial, consoante se passa a demonstrar.

Na primeira fase, o juízo
a quo
exasperou a pena-base com fundamento na natureza e diversidade dos entorpecentes, destacando a especial gravidade da cocaína e a pluralidade de substâncias (
maconha e pasta-base
), reputando-as especialmente lesivas.

De fato, o art. 42 da Lei de Drogas confere preponderância à natureza e à quantidade do entorpecente sobre os demais vetores do art. 59 do Código Penal.

Todavia, tal dispositivo não autoriza o agravamento automático sempre que houver pluralidade de drogas.

É imprescindível que a sentença demonstre concretamente de que a quantidade, a natureza e as circunstâncias da apreensão agravam a conduta, o que, no caso, não ocorreu.

Conforme o Laudo Pericial no 541.3.10.8985.2025.002717-A01, foram apreendidas duas substâncias entorpecentes distintas:

(a) pasta-base de cocaína, fracionada em 6 (seis) porções, totalizando 4,7 g (quatro gramas e sete decigramas); e (b) maconha (Cannabis sativa), em 9 (nove) porções, somando 120,6 g (cento e vinte gramas e seis decigramas), sendo uma porção única de 86,3 g e oito porções menores totalizando 34,3 g.

Assim, o total geral perfaz 125,3 g (
cento e vinte e cinco gramas e três decigramas
), distribuídos em 15 porções.

A análise química confirmou resultado positivo para cocaína e maconha, ambas substâncias proscritas pela Portaria n.o 344/1998 da ANVISA.

Não se trata, portanto, de quantidade expressiva nem de apreensão que revele estrutura organizada ou finalidade profissional.

A diversidade de entorpecentes — maconha e cocaína — embora denote pluralidade, não basta, isoladamente, para majorar a pena-base, sobretudo quando ausentes elementos que indiquem tráfico de larga escala, emprego de aparato logístico ou apreensão de valores vultosos.

O montante apreendido é modesto e condizente com a realidade do pequeno comércio eventual, devendo-se preservar a coerência na aplicação do art. 42 da Lei de Drogas, que exige fundamentação idônea e proporcional.

O Superior Tribunal de Justiça é categórico ao repelir a exasperação genérica da pena pela mera pluralidade ou natureza da droga, exigindo fundamentação concreta e proporcional à gravidade real da conduta.

Para a Corte Cidadã, a majoração da pena-base somente é legítima quando demonstrada a destinação para o tráfico em larga escala ou a inserção do agente em contexto delituoso de maior complexidade.

Nesse sentido:

“
A quantidade de entorpecente apreendida [49,21g de pasta-base de cocaína] afigura-se inexpressiva e não revela comercialização em larga escala
.”

(STJ,
AgRg
no RHC 143.355/MS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
DJe
17/04/2023.)

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso segue a mesma linha interpretativa, reconhecendo que a mera diversidade de substâncias ou a menção genérica à natureza das drogas não constitui elemento suficiente para agravar a pena-base, devendo a análise se ater às circunstâncias concretas do caso:

“
A natureza da substância entorpecente (maconha e cocaína), por si só, não autoriza a majoração da pena-base, especialmente diante da reduzida quantidade apreendida
.”(
TJMT, N.U 1022154-64.2023.8.11.0015, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, j. 14/07/2025.)

“
Atendidos os requisitos legais e ausentes elementos de dedicação a atividades criminosas ou vínculo com organização criminosa, incide a causa de diminuição do art. 33, § 4o, no grau máximo, não sendo a quantidade inexpressiva motivo idôneo para elevar a pena-bas
e.” (TJMT, N.U 1002601-92.2022.8.11.0006, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, j. 09/10/2025.)

Dessa forma, tanto o STJ quanto as Câmaras Criminais deste Tribunal são uníssonos em afirmar que a simples pluralidade de substâncias
,
no caso, 4,7 g de cocaína e 120,6 g de maconha
,
não traduz gravidade superior à ordinária, tampouco autoriza a exasperação da pena-base sem demonstração concreta de circunstâncias excepcionais, como estrutura organizada, tráfico em larga escala ou dedicação profissional à atividade ilícita.

Desse modo, afasta-se a valoração negativa da natureza e quantidade da droga, mantendo-se, contudo, o juízo negativo sobre a culpabilidade, pois o réu cometeu o crime enquanto estava em liberdade provisória, revelando acentuada indiferença ao comando judicial.

Tal circunstância
evidencia
maior reprovabilidade pessoal, configurando o que o STJ denomina “
culpabilidade desfavorável pela reiteração imediata do ilícito
”, sem que se caracterize
bis in idem
com eventual reincidência ou uso posterior para modular o redutor.

Conforme precedentes:

“
A prática de crime durante o recente gozo de liberdade provisória é fundamento idôneo para configurar a culpabilidade desfavorável e justificar a exasperação da pena-base
.” (
AgRg
no
AREsp
1.311.359/MG, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma,
DJe
17/06/2020).

“
A prática de crime durante o cumprimento de pena justifica a valoração negativa da culpabilidade, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta
.” (TJMT, N.U 1006988-08.2023.8.11.0042, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 03/10/2025).

“
A prática de crime durante o cumprimento de pena justifica a valoração negativa da conduta social na primeira fase da dosimetria.
” (TJMT, N.U 0000432-19.2015.8.11.0064, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, j. 05/09/2025).

Dessa forma, mantém-se a negativação exclusiva da culpabilidade, ajustando-se a pena-base para 5 (cinco) anos e
3
(
três
) meses de reclusão, e 5
30
(quinhentos) dias-multa, à razão mínima legal.

Na segunda fase, a sentença reconheceu de forma apenas parcial a atenuante da confissão espontânea, reduzindo a pena em um oitavo sob o fundamento de que a retratação posterior em juízo teria limitado o seu valor.

Todavia, esse entendimento não se sustenta à luz da orientação consolidada pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, que, no julgamento do Tema 1.194, reformulou a interpretação das Súmulas 545 e 630, conferindo-lhes leitura mais coerente com a função política e probatória da confissão no processo penal contemporâneo.

A jurisprudência superior passou a admitir que a confissão, ainda que parcial, retratada ou de natureza defensiva, deve sempre ser considerada quando contribui para a elucidação dos fatos, independentemente de ter sido o elemento decisivo para o convencimento judicial.

Assim, não se trata de aferir o grau de adesão do réu à tese acusatória, mas de reconhecer o valor jurídico da sua colaboração efetiva na reconstrução do contexto fático.

No caso concreto, o apelante admitiu possuir a maconha e, mais que isso, confessou guardar a pasta-base de cocaína para terceiro, conduta es
s
a que representa, em essência, a prática do verbo nuclear previsto no tipo penal
,

“guardar
”
,
e, portanto, equivale a uma confissão integral da traficância.

A negativa de mercancia não descaracteriza o reconhecimento do tipo, pois o núcleo do verbo, por si só, já traduz o comportamento típico punível.

Pari passu
, a
inda que tenha afirmado que a maconha
se destinava
ao uso próprio, o conjunto probatório revela o contrário.

O laudo pericial atestou a apreensão de 9 porções da substância, somando 120,6 gramas, além de 6 porções de pasta-base de cocaína, totalizando 4,7 gramas.

A diversidade e o fracionamento, somados ao contexto da prisão e ao fato de o apelante ter confessado guardar a cocaína para outrem, indicam que o depoimento prestado, longe de ser evasivo, serviu para esclarecer de forma coerente a dinâmica do delito.

Dessa forma, não se trata de mera confissão parcial ou contraditória, mas de uma confissão substancial e útil, apta a amparar a incidência integral da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal.

O reconhecimento da confissão em sua totalidade se impõe, reduzindo a pena intermediária ao mínimo legal de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, à razão mínima, neutralizando o pequeno acréscimo anterior aplicado na primeira fase.

Na terceira fase, o juízo singular aplicou a causa especial de diminuição de pena prevista no §4o do art. 33 da Lei n.o 11.343/2006 no patamar mínimo de
1/6
, fundamentando a escolha no fato de o delito ter sido praticado durante o gozo de liberdade provisória em outro processo.

Ainda que, em tese, a conduta de praticar o delito enquanto se está sob liberdade provisória possa servir de fundamento legítimo para modulação da fração redutora, conforme reconhecido por esta Corte, que já decidiu: “
a manutenção da fração mínima de 1/6 na aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4o, da Lei de Drogas encontra respaldo em elementos do caso concreto, como o descumprimento de medidas cautelares em dois processos distintos à época dos fatos, o que demonstra desrespeito ao ordenamento jurídico e autoriza modulação mais restritiva do benefício
” (TJMT, N.U 1020228-14.2024.8.11.0015, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, j. 23/05/2025, Quarta Câmara Criminal), no presente caso tal modulação restritiva não se mantém válida.

O motivo é que a circunstância utilizada para justificar a fração mínima, o cometimento do delito durante liberdade provisória, já foi valorada na primeira fase da dosimetria para negativar a culpabilidade, por expressar reprovabilidade superior e desprezo às ordens judiciais.

Assim, reaplicar o mesmo elemento na terceira fase configuraria duplicidade de valoração de um único fato, o que se traduz em
bis in idem
, vedado pelo sistema dosimétrico penal.

A coerência metodológica exige que cada aspecto da conduta, natureza da droga, quantidade, culpabilidade, conduta social, causas especiais
,
seja considerado uma única vez, dentro da fase apropriada.

A reutilização de um mesmo dado fático em fases distintas compromete a racionalidade da pena e fere os princípios da individualização e da proporcionalidade.

Portanto, afastado o vício de dupla valoração e comprovada a ausência de indícios que demonstrem dedicação habitual à atividade criminosa ou vinculação com organização delituosa, a fração redutora do § 4o do art. 33 deve incidir em seu grau máximo, ou seja, dois terços

Aplicando-se esse parâmetro, obtém-se pena definitiva de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, mantida a razão mínima.

Considerando a primariedade e o quantum alcançado, fixo

o regime inicial aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal.

Essa readequação restitui equilíbrio, coerência e justeza à resposta penal, alinha a sentença aos princípios do
ne bis in idem
, da proporcionalidade e da individualização da pena, e reafirma o papel do julgador como guardião da legalidade e da razão, evitando que a dosimetria se converta em duplicação indevida de censura por um mesmo fato.

Pelo exposto, conhecida a pretensão de reexame mas, no mérito
, RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO,

d
is
sonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,

para readequar a dosimetria da pena, afastando a valoração negativa da natureza e quantidade das drogas, mantendo a culpabilidade desfavorável, reconhecendo integralmente a confissão espontânea e aplicando a causa de diminuição do §4o do art. 33 da Lei 11.343/2006 no patamar máximo de 2/3, redimensionando a pena para 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos, mantidos os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025